Tribunal: TJES
Processo: 5000348-46.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-46.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL
NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Livramento de Araújo Silva contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A., sustentando que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) apurar a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) verificar a configuração de prática abusiva de venda casada; (iii) definir a extensão da responsabilidade do banco, quanto à conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade é rejeitada, pois a apelação impugna, de forma clara e específica, os fundamentos da sentença recorrida, evidenciando inconformismo com a ausência de reconhecimento da abusividade contratual.

4. O banco não comprova que a apelante recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito consignado, havendo apenas o depósito do valor contratado diretamente em conta, sem exigência de utilização do cartão.

5. As faturas apresentadas demonstram apenas a incidência de encargos relacionados ao “saque complementar” e à manutenção do suposto cartão, sem qualquer evidência de utilização para compras ou saques pela apelante, o que evidencia que o contrato celebrado diverge da real intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional.

6. A conduta do banco apelado configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ao vincular a concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva.

7. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS) determina que valores descontados de forma indevida a partir de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente de má-fé, enquanto os anteriores devem ser restituídos de forma simples.

8. A ausência de comprovação de efetiva utilização do cartão e o desconhecimento da natureza contratual não são suficientes, por si sós, para ensejar indenização por danos morais, por não ultrapassarem os limites do mero dissabor, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Caracteriza-se falha no dever de informação a ausência de comprovação da ciência e concordância do consumidor quanto à contratação de cartão de crédito consignado. 2. A vinculação da concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito sem consentimento configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 3. A inexistência de comprovação de abalo psíquico relevante impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis em hipóteses de falha contratual sem repercussão extraordinária na esfera pessoal do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único. Lei 10.820/2003, art. 6º. CPC/2015, arts. 98, §3º; 85, §6º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Ap. Cív. 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020; TJES, Ap. Cív. 5000133-06.2022.8.08.0060, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 14.08.2024; TJGO, Ap. Cív. 53216648020198090051, Rel. Des. Wilson Da Silva Dias, j. 02.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado,
o

Apelado
arguiu que o recurso de apelação cível interposto pela
recorrente
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que
a parte apelante
exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Na hipótese, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, porquanto é possível depreender, das razões recursais, o motivo do inconformismo manifestado pela parte recorrente, a qual impugna os fundamentos da sentença que não reconheceu a
invalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de
recurso de apelação
cível
interposto
por
MARIA LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA

contra a r. sentença de ID 9715330,
proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada pelo apelante em face
BANCO BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ainda, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Nas razões recursais (ID 9715331), a apelante alega, em síntese:
(I)
ausência de consentimento válido e informado quanto à contratação do cartão de crédito consignado com RMC, alegando desconhecimento da natureza do contrato;
(II)
inexistência de prova da entrega, desbloqueio ou uso do cartão, o que indicaria que o serviço sequer foi prestado, configurando prática abusiva;
(III)
violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva;
(IV)
defende a legalidade da substituição da modalidade de contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado segundo o Bacen;
(V)
reconhecimento do direito à repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC;
(VI)
necessidade de indenização por danos morais, tendo em vista a indevida retenção de valores essenciais à subsistência da apelante, pessoa idosa e pensionista.

Diante dessas premissas, requer a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, a fim de condenar o banco apelado: (i) à conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros praticada para essa modalidade, conforme índice divulgado pelo Banco Central à época da contratação; (ii) à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID 9715585, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de ausência de dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do apelo.

Pois bem
. A autora afirma ser beneficiária de pensão por morte do INSS e relata ter contratado, em fevereiro de 2017, um empréstimo consignado com o banco requerido, no valor de R$ 1.401,00, a ser quitado em 28 parcelas mensais fixas de R$ 65,87, mediante desconto em folha. Alega que, embora o valor tenha sido integralmente quitado na 28ª parcela, os descontos em seu benefício previdenciário persistiram.

Ao consultar seu histórico junto ao INSS, foi informada de que os descontos decorreriam, na verdade, de contrato na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual nunca teria contratado, tampouco recebido, desbloqueado ou utilizado. Sustenta que o valor contratado foi disponibilizado diretamente em sua conta, conforme a prática de empréstimos anteriores, e que jamais foi informada sobre a constituição da RMC ou sobre o percentual a ser reservado em seu benefício.

Afirma que foi induzida em erro pela instituição financeira, que teria maquiado a operação como empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, tratava-se de contrato de cartão de crédito, o que, segundo ela, gerou uma dívida de caráter indefinido e impagável, em virtude da incidência de encargos e descontos mensais mínimos que não amortizam o saldo devedor.

Aduz, por fim, que, ao tomar conhecimento da real natureza contratual e da ausência de autorização para os descontos a título de RMC, decidiu ajuizar a presente demanda para pleitear a conversão contratual para a modalidade consignada comum, com restituição dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.

E
m contestação, o banco
apelado

argumenta que houve a
efetiva contratação, mediante Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, conforme documento por assinado
pela requerente
, tendo autorizado expressamente a reserva de margem consignável em seu benefício, não havendo que se falar em vício de consentimento ou
descumprimento do dever de informação.

O
magistrado
a quo
, ao julgar improcedente o pleito autoral,
fundamentou que
a instituição financeira
comprovou a existência da relação jurídica
e

que o instrumento contratual era claro quanto a adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento, de modo que foi observado o dever de informação pelo banco apelado.

D
ito isso, inicialmente, verifica-se que o
caso
em apreço deve ser analisad
o

sob a sistemática
do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual enuncia que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O
BANCO

BMG
apresentou o contrato assinado pela recorrente no qual consta a designação “
TERMO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
EMITIDO PELO
BANCO
BMG e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
(ID 9715313), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e não consentimento na contratação.

No entanto, a partir da leitura das faturas acostadas aos autos, embora se observe a existência dos chamados “saques complementares” — nos valores de R$ 700,00 em fevereiro de 2017; R$ 704,00 em março de 2017; R$ 408,00 em dezembro de 2018; R$ 110,00 em março de 2020; R$ 153,42 em maio de 2020; R$ 178,46 em agosto de 2020; e, por fim, R$ 121,47 em março de 2021 —, constata-se que tais valores foram creditados automaticamente na conta-corrente indicada, a título de empréstimo, sem qualquer exigência de desbloqueio ou efetivo recebimento do cartão.

Prova disso é que, em nenhuma das faturas apresentadas pelo banco apelado, há registros de saques manuais ou de compras realizadas em estabelecimentos comerciais que pudessem evidenciar a efetiva utilização do cartão de crédito. Os lançamentos se referem, exclusivamente, à cobrança de encargos e juros típicos
do cartão
(ID 9715314).

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela ora recorrente e, principalmente, não restou comprovado sequer o recebimento do dito cartão de crédito.

Nesses termos, embora a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tenha previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, da análise dos documentos colacionados aos autos é possível verificar que a ora apelante afirma que o banco apelado não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, tendo agido de forma a ludibriá-la a contratar um cartão de crédito que nunca foi enviado à sua residência e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que
“Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

Assim, conclui-se que a instituição financeira, ao adotar tal procedimento que, registre-se, vem sendo repetido em inúmeras demandas que tramitam nesta Corte Estadual, viola fortemente o devedor de informação previsto pelo artigo 6º, III, do CDC, pois, restou claro que a apelante pretendeu celebrar tão somente o contrato de mútuo, todavia passou a ter que arcar com as despesas referentes a encargos de um cartão de crédito que não solicitou, não requereu e, portanto, não utilizou.

Além disso, tal postura diante
da consumidora
caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o
Banco

BMG
coloca
a apelante
em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

Para corroborar, destaca-se:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Lucineia Maria Souza da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S/A. A autora sustenta que contratou empréstimo consignado, mas não aderiu a cartão de crédito, tampouco recebeu ou utilizou o referido cartão, tendo sofrido descontos mensais indevidos em razão de encargos vinculados a contrato de cartão consignado que não reconhece. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) apurar a existência de prática abusiva de venda casada; (iii) definir a extensão da responsabilidade do banco apelado, especialmente quanto à restituição dos valores pagos e à existência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não comprova que a consumidora recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado, limitando-se a apresentar documento genérico de condições contratuais, sem assinatura da apelante ou comprovante de envio ou desbloqueio do cartão, o que caracteriza falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. As faturas apresentadas demonstram apenas a incidência de encargos relacionados ao “saque autorizado” e à manutenção do suposto cartão, sem qualquer evidência de utilização para compras ou saques pela apelante, o que evidencia que o contrato celebrado diverge da real

intenção da consumidora de contratar empréstimo consignado tradicional. A conduta do banco apelado configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ao vincular a concessão de empréstimo à contratação de cartão de crédito, em manifesta violação ao princípio da boa-fé objetiva
. Considerando que os descontos indevidos se iniciaram em 14/11/2022, após a publicação do acórdão no Tema 929 do STJ (DJe 30/03/2021), é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança contrária à boa-fé objetiva. A ausência de comprovação de efetiva utilização do cartão e o desconhecimento da natureza contratual não são suficientes, por si sós, para ensejar indenização por danos morais, por não ultrapassarem os limites do mero dissabor, conforme orientação jurisprudencial consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5014873-82.2023.8.08.0011 - Relator: Des. Sergio Ricardo de Souza - Julgado em: 25/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento, evidencia que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela.
2. Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente do Apelante sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão as quais comprovam que este sequer foi utilizado pelo Apelante ao longo de todos os anos em que foram efetuados os descontos. 3. É patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser provido o recurso para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula, e então adequada para a modalidade empréstimo consignado.
4.Os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito devem ser restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que evidenciada a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. Em relação aos descontos efetivados anteriormente à tal período, não restou evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples. 5. O pedido indenizatório deve ser provido uma vez que restou evidenciada a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando na verdade o consumidor pretendia contratar empréstimo pessoal consignado na forma tradicional. 6. O valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$3.000,00 (três mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000133-06.2022.8.08.0060 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”
2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável. 3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020). 4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.
5) Respeitado o douto entendimento da primeira instância, os empréstimos concedidos na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” são revestidos de abusividade, em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado.
Analisando o contrato objeto da lide (“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado PAN” - ID nº 8576394), verifica-se que a autora contratou o cartão de crédito Consignado PAN, autorizando o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento. 6) Os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito, sabidamente mais elevadas, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.
Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.
7) Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).
[...]
(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5007074-85.2023.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 23/08/2024)

Desse modo, conforme requerido pela parte apelante, impõe-se a procedência do pedido de
conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros praticada para essa modalidade.

Ademais
, deve-se considerar, ainda, que tendo
o
contrato
e os descontos

com o
Banco BMG

iniciado em
14/02/2017
, não se mostra razoável a manutenção dos débitos no benefício previdenciário
da
apela
nte
, mormente da forma em que estão ocorrendo,
sendo cabível, portanto, o ressarcimento pelos descontos indevidos.

As
cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido
pela Corte Especial do
Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do
EREsp 1.413.542/RS.

Ressalte-se que os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado, devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta da recorrente a título de mútuo, devidamente atualizado.

Quanto aos danos morais
que a apelante alega ter sofrido, verifica-se que, de fato, houve abusividade contratual agravada pela ausência de informações claras, o que induziu a consumidora ao erro quanto a natureza do negócio jurídico.

No entanto, o reconhecimento da invalidade das cláusulas relativas ao cartão de crédito consignado não desconstitui a livre vontade do consumidor em contratar um empréstimo consignado tradicional e não altera o fato da apelante ter usufruído da quantia depositada em sua conta.

Ademais, cediço que não é todo dissabor que deve ser alçado ao patamar de dano moral, de sorte que este deve ser visto e entendido como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade e interfira intensamente no comportamento psicológico da pessoa, de modo a violar os seus direitos da personalidade.

Na hipótese, conquanto evidenciada a falha na prestação do serviço que ocasionou a excessiva onerosidade da modalidade contratual em questão, a apelante não comprovou os alegados danos morais, que, no presente caso, não extrapolam o mero dissabor, razão pela qual não faz jus ao recebimento à indenização requerida. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 63 DO TJGO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE SAQUE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS. CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DO MERCADO. SÚMULA 530 DO STJ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. [...]
A frustração decorrente dos descontos em conta-corrente, por si só, não tem o condão de causar constrangimento hábil a ser compensado a título de indenização por danos morais
[...] (TJ-GO 53216648020198090051, Relator: Wilson Da Silva Dias, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. [...]
O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade do autor.
Improcedência do pedido de reparação moral. VII - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 07078044420218070010 1609621, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 24/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/09/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
para:
(1)
reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado, por erro substancial, convertendo-se o negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação; e
(2)
determinar que os valores descontados da autora sejam compensados com eventual saldo devedor remanescente ou restituídos, observando-se que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 deverão ser compensadas ou restituídas de forma simples, e, a partir dessa data, em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS),
tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, considerando-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reconheço a sucumbência recíproca, motivo pelo qual condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada.

Quanto aos honorários advocatícios, fixo os devidos pelo BANCO BMG S.A. sobre o proveito econômico obtido pela parte apelante, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com arbitramento posterior, nos termos do art. 85, §6º-A, do CPC. Por sua vez, os honorários devidos pela apelante, MARIA LIVRAMENTO DE ARAÚJO SILVA, ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau (ID 9715308).

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC/15, em razão do parcial provimento do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
:
(1)
reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado, por erro substancial, convertendo-se o negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação; e
(2)
determinar que os valores descontados da autora sejam compensados com eventual saldo devedor remanescente ou restituídos, observando-se que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 deverão ser compensadas ou restituídas de forma simples, e, a partir dessa data, em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS),
tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, considerando-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, RECONHECER a sucumbência recíproca e CONDENAR ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada e honorários na forma estabelecida pelo relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.